Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-31.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800109-31.2022.8.14.0038

APELANTE: JEFFERSON MARQUES NEGREIROS, VICTOR AUGUSTO DE ARAUJO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, §3º, II, DO CPB E ART. 244-B, DA LEI N.° 8.069/1990, EM CONCURSO MATERIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE RECHAÇADA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. REPRIMENDA BASE REDIMENSIONADA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Nesse sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior de Justiça.

2. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

3. Na hipótese, as nuances do caso concreto revelam que a culpabilidade do réu revelou-se exacerbada, extrapolando a culpabilidade em sentido estrito, utilizada para compor o delito, diante da relevante e diferenciada reprovabilidade social da conduta perpetrada. Vê-se que os agentes agiram com notório planejamento e premeditação, além de relevante ousadia e audácia, ao utilizarem veículo emprestado de terceiro para cometimento do ilícito. De outra banda, as circunstâncias ressoam desfavoráveis. Nota-se que os réus percorreram diversos municípios, como Santa Luzia, Capanema e Ourém, a procura de possíveis vítimas.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a reprimenda aplicada aos recorrentes JEFFERSON MARQUES NEGREIROS, para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e, VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA, para 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JEFFERSON MARQUES NEGREIROS
e
VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais elencados nos artigos 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei n.° 8.069/1990, em concurso material, às seguintes penas:

-
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS,
à reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA,
à sanção derradeira de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 117 (cento e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época da empreitada delitiva.

Narra a
preambular acusatória
(ID 110688025) que

“
Consta da peça informativa em anexo que em 23 de março de 2022, por volta de 21h30min, a vítima Antônio Carlos de Farias Filho foi surpreendida pela chegada do adolescente A. do N. L. que, após anunciar o assalto e mediante grave ameaça (portando Arma de fogo), disparou um tiro e empreendeu fuga.

Narram os autos que na noite de 22 de março de 2022, Jefferson Marques Negreiros dirigiu-se à residência de Luzia Cleidilene Rodrigues Barreto e pediu emprestado o Fiat Strada de cor vermelha, placa NSN 0405, como fazia constantemente.

No final da tarde da data de 23 de março de 2022, Jefferson foi até a casa de Victor Augusto Araújo Garcia, de alcunha “Magrão”, localizada no município de Santa Luzia, onde também se encontrava o adolescente A. do N. L., de apelido “Titico” e, após oferecer a ambos o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) para subtrair uma motocicleta, dirigiram-se à cidade de Capanema.

Em razão de não encontrarem nenhuma vítima para a prática do roubo em Capanema, foram ao município de Ourém, onde, após percorrer a cidade no Fiat Strada, avistaram Antônio Carlos de Farias Filho em uma motocicleta, chegando à residência de sua namorada, localizada na Rua 24 de maio.

Ato contínuo, “Titico” saiu do carro e aguardou em uma esquina, tendo o veículo, com Jefferson e Victor Augusto, seguido para a outra esquina e parado ao lado do posto de combustível.

Na sequência, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, “Titico” avançou sobre a vítima, que estava em uma motocicleta Honda Bros 150 CC, de cores preta e laranja, e proferiu as seguintes textuais: “sai de cima e passa a moto”.

Em seguida, Antônio Carlos reagiu e passou a travar luta corporal com o adolescente, o qual efetuou um disparo contra o peito da vítima e correu em direção ao veículo Fiat Strada, onde “Loiro” e “Magrão” aguardavam-no para empreenderem fuga, no sentido PA – Boca de Ourém.

A namorada de Antônio Carlos, Esther Louise Célia Aranha Matos, presenciou toda a prática delitiva, pois vinha para sua residência em uma motocicleta, acompanhando a vítima que seguia em outro veículo.

Após os fatos, policiais civis dirigiram-se à casa de Cleidiane, onde também se encontrava o Fiat Strada e, ao inquiri-la, descobriram que a proprietária havia emprestado o veículo a Jefferson.

Por fim, os policiais civis encontraram Jefferson e o prenderam em flagrante, tendo este informado o local da residência de Victor Augusto Araújo Garcia (“Magrão”), onde sua companheira (Raíssa Silva e Silva) forneceu dados pessoais.

A vítima, após ser socorrida, foi levada ao Hospital Municipal de Ourém e, na sequência, foi transferida para o Hospital Porto Dias, na cidade de Belém, onde veio a óbito na madrugada de 23.03.2022.”

Em razões
recursai
s (ID 11068235), a defesa de
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS
, pugna pela reforma parcial do édito condenatório, a fim de que a reprimenda base aplicada seja redimensionada ao importe mínimo legal, posto que exasperada ilegalmente.

Roga, outrossim, pela absolvição o tocante ao crime de corrupção de menores, considerando que o réu não detinha o controle da ação, de maneira que não atingiu o núcleo do tipo penal.

Clama, ainda, pela aplicação da pena restritiva de direito, consoante previsão legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

A defesa do recorrente
VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA
, por seu turno, em
razões recursais
(ID 11068246), pugna pela absolvição do acusado também no que pertine ao delito do art. 244-B, do ECA, dada a larga experiência do adolescente nos mais diversos tipos de crime, inexistindo, portanto, prova de que o acusado tenha corrompido ou facilitado a corrupção do menor.

Pretende, ademais, a minoração da pena primária fixada; a alteração do regime de cumprimento de pena; e, o estabelecimento da pena restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11068249), o
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento de ambos os esmeros defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos apresentados.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Do rime de Corrupção de Menores. Tese relativa a ambos os recorrentes:

Residem os pleitos defensivos na pretendida reforma da sentença condenatória no que tange ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que os recorrentes não foram os responsáveis pela corrupção do adolescente, já envolvido, anteriormente, em diversos crimes.

Sem procedência, entretanto.

Ab initio
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIO COMPROVAR QUE OS MENORES NÃO HAVIAM COMETIDO ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SÚMULA 500 DO STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A IDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.
O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013).

2. Quanto à tese de que não há nos autos nenhum documento que comprove a idade dos corréus no momento da conduta delitiva, verifica-se a impossibilidade de sua análise nesta Corte Superior, porque, conforme se infere dos acórdãos, não foi matéria discutida na Corte de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não deve ser apreciado, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.894.546/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. REVALORAÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.

2. A decisão agravada alterou a conclusão do Colegiado a quo pela revaloração da moldura fática delineada no acórdão, demonstrada pela transcrição de trechos do julgado. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.923.339/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)” (grifei)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(...) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)” (grifei)

“PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)” (grifei)

No caso, não há dúvida quanto à participação do adolescente na empreitada criminosa.

A testemunha
Airton César Barbosa Feitosa
, Delegado de Polícia Civil em Santa Luzia, relata que recebeu informações sobre a ocorrência do crime na cidade de Ourém; que o delegado Ramon descreveu um carro envolvido no crime, captado por imagens de câmeras de monitoramento da cidade, tratando-se de um veículo vermelho, onde de posse da placa e em consulta a sistemas, foi apontada como proprietária, uma moradora de Santa Luzia; que diligenciou atrás do veículo e encontrou a residência da proprietária, sendo uma comerciante; que ao ser indagada, relatou ter emprestado o carro na noite anterior para a pessoa chamada Jefferson, e sempre emprestava o veículo para ele; que a comerciante foi conduzida até a Delegacia para ser ouvida, e depois as diligências foram direcionadas para encontrar o apelante Jefferson, logrando êxito em capturá-lo, que não ofereceu resistência; que o apelante Jefferson chegou a negar, contando uma versão diferente dos fatos, mas após esclarecimentos confessou e narrou que havia conduzido o carro até Ourém, mas o “plano deu errado” (textuais); que soube durante as investigações, que o apelante Jefferson relatou a participação de um terceiro conhecido como “Magrão”, ora apelante Victor Augusto, preso anteriormente por roubo na cidade de Santa Luzia,
e o adolescente “Titico”,

que tinham ido junto com ele até Ourém para praticar o roubo da

motocicleta;

que a Divisão de Homicídios esteve na casa do adolescente e

a mãe do menor relatou a amizade dele com o apelante Victor Augusto e o

apelante Jefferson;
que não sabe quem atirou ou se todos estavam

armados.

A informante
Esther Louise Célia Aranha Matos
, companheira

da vítima na época dos fatos, asseverou que estava com a vítima em frente

à casa da avó conversando; que a vítima estava na moto quando chegou

uma pessoa e anunciou o assalto, sacando uma arma da cintura e

destravando-a; que de início a vítima não reagiu e entregou o veículo, mas

posteriormente, não sabendo o motivo, a vítima reagiu e o assaltante

atirou; que não chegou a ver a pessoa, pois entrou na casa com a irmã e

estava nervosa; que soube depois que havia um carro dando apoio ao assaltante, mas no dia dos fatos viu apenas uma pessoa; que não sabe a descrição; que o assaltante não levou a motocicleta.

A informante
Antônia Lúcia do Nascimento Lima
, mãe do

adolescente A. N. L., assevera que soube do caso pela internet; que não

sabe onde o filho estava no dia do crime; que o filho tem dezessete (17)

anos; que após o dia dos fatos não teve mais contato com menor de idade;

que foi chamada na Delegacia, quando então soube o que tinha

acontecido; que não o viu desde as 16h do dia do crime; que não se

recorda da roupa que o adolescente usava; que não conhece os apelantes

Jefferson e Victor; que não tem conhecimento do envolvimento do filho em

ilícitos outras vezes.

Em interrogatório judicial, o apelante Jefferson Marques nega

a prática delitiva e relata que trabalhava em fazenda, vivendo no local

desde os dois (2) anos de idade; que tinha uma motocicleta, que vendeu ao

pai, mas precisava de outro veículo para o trabalho na fazenda, e

conversando com um amigo, este o relatou que conhecia uma pessoa que

poderia conseguir uma moto de leilão; que foi levado até a pessoa de

alcunha “Magrão”, ora apelante Victor Augusto, e este alegou não

conseguir o veículo em face da ausência de transporte, quando então teve

a ideia de pedir o carro de Luzia emprestado para buscarem a moto; que

em posse do carro, se deslocaram para buscar um amigo, conhecido como

“Titico”, e foram até Capanema; que no local, o apelante Victor Augusto

disse que a moto não estava em boas condições, e por isso foram até

Ourém; que na referida cidade, em determinado ponto,
“Titico” teria

descido do veículo e retornado momentos depois aparentando ter corrido;
que depois retornaram a Santa Luzia, sem que tivesse lhe dito que teria atirado em alguém; que os deixou em casa e depois devolveu o carro à

Luzia; que teve conhecimento dos fatos apenas na Delegacia, no dia

seguinte, quando foi levado pelos policiais; que não os conhecia

anteriormente ao fato; que costumava pedir o carro emprestado a Luzia,

além de dirigir quando ela precisava; nega que tenha contratado o apelante Victor Augusto para roubar a moto; que não escutou barulho de tiro, pois o carro estava fechado e o som ligado; que
“Titico” entrou no carro e falou ao apelante Victor Augusto e que “tinha dado errado” (textuais).

O apelante
Victor Augusto
, em sua autodefesa, também nega envolvimento na empreitada criminosa alegando que estava em casa no dia dos fatos, e por volta das 20h, o apelante Jefferson e um adolescente chegaram em um veículo; que o apelante Jefferson disse que iria para Capanema; que já tinha visto o apelante Jefferson apenas uma vez, anteriormente; que iam para Capanema de “curtição” (textuais), mas não conhecia o outro rapaz que estava no carro; que foi com eles até Capanema, e na volta, o apelante Jefferson teve a ideia de passar por

Ourém;
que em Ourém “Titico” disse que iria descer do carro e ficar na cidade; que pararam no posto e chegou a ouvir o barulho de disparo; que “Titico” chegou correndo e muito nervoso, relatando que teria discutido com

uma pessoa; que neste momento viu a arma com “Titico”;
que retornaram a Santa Luzia e o apelante Jefferson o deixou em casa; que viu as notícias do crime pela internet; que estava foragido por outro ilícito e por isso não se apresentou na delegacia; que ficou um período em Santa Luzia e foi para Castanhal para trabalhar; que não conhecia “Titico”; que não notou se “Titico” era maior ou menor de idade.

Em que pese a tentativa dos réus de se esquivarem da acusação que lhes pesa, observa-se que a narrativa por eles apresentada, além de colidentes entre si, são amplamente refutadas pela vasta prova oral produzida. Há de destacar, ademais, a Análise técnica de imagens do veículo estacionado, consoante ID 11068004.

Ademais, a menoridade do adolescente A.N.L. resta comprovada pela Certidão de Nascimento (ID 11068007), que atesta seu nascimento em 14/06/2004, com 17 (dezessete) anos, portanto, ao tempo do fato criminoso.

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada delitiva, de forma cabal.

2.

Da dosimetria da pena. Argumento relativo a ambos os réus:

Persiste a irresignação defensiva na pretendida redução da reprimenda base ao mínimo legal, posto que exasperada ilegalmente.

2.1. No tocante ao réu
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS
:

Assim se pronunciou o
decisum
vergastado na parte relativa à dosagem penalógica:

“Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado JEFFERSON MARQUES, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES – o réu não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família constituída, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, desejava subtrair a moto que a vítima portava, como é comum no delito (indiferente); as CIRCUNSTÂNCIAS - forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são gravíssimas, uma vez que resultou na subtração de uma vida (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se aplica neste tipo de delito (favorável). Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de latrocínio em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias- multa no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo, e em relação ao crime de corrupção de menores fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes. E seguida, verifico a inexistência de qualquer causa extraordinária de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual unifico as penas e aplico ao réu JEFFERSON MARQUES uma pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) de dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.”

Da leitura do
decisum
objurgado, verifica-se que algumas considerações precisam ser efetuadas.

Ao dosar a reprimenda inicial, consignou o Magistrado primevo, desfavoravelmente ao apelante, a sua
culpabilidade, a personalidade e as consequências do delito
. Assim, determinou a pena primária 04 (quatro) anos acima do menor patamar abstratamente definido para o delito de latrocínio, ou seja, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

De certo, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Cite-se, por oportuno, a edição da Súmula n.º 17 (Res. 07/2016 – DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016) desta Casa de Justiça, assim disposta:

“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

O efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

III - In casu, a sentença condenatória, para negativar as circunstâncias do crime, elencou os seguintes fundamentos: i) terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor; ii) o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas.

A Corte originária afastou o fato de o delito ter sido perpetrado sob a influência de drogas como elemento apto a caracterizar o desvalor das circunstâncias do crime. Contudo, o Tribunal a quo manteve o fundamento referente ao terror imposto à vizinhança, a ponto de gerar graves traumas ao menor - sequelas de psicológicas.

IV - Assinale-se que, embora no aresto impugnado tenha mencionado o afastamento de conduta social, a toda evidência, a realidade dos autos não é essa. Como já dito, a sentença condenatória - transcrita no acórdão objurgado - considerou o desvalor dos antecedentes - este mantido pelo aresto impugnado - e as circunstâncias do crime para exasperar a pena-base. O Tribunal de origem, instado a se pronunciar sobre a dosimetria, apenas, excluiu um dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do crime, mantendo o desvalor dessa vetorial e o quantum de pena aplicado na origem.

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)” (grifei)

Impõe-se, desse modo,
in casu
, a reanálise da dosimetria penal estabelecida, adequando-a ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que faço nos seguintes termos:

No caso em voga, a mera à reprovabilidade da conduta, à exigência de comportamento diverso e à afirmação que o réu possuía ao tempo do crime consciência da ilicitude, não se presta à valoração negativa da
culpabilidade
inserta no art. 59 do CPB. Não há que ser confundida a culpabilidade
estricto sensu
, utilizada para compor a existência do delito, com aquela inserida no mencionado dispositivo penal, quando, então, deverá ser observado em que ponto o recorrente ou crime ensejam maior reprovação social, a justificar o maior rigor na resposta penal.

Tal entendimento encontra-se sedimentado nesta Egrégia Corte Estadual de Justiça, por meio da recente edição da
Súmula n.º 19
(RES. 09/2016-DJ N.º 5931/2016-17/03/2016), assim redigida:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Não obstante, as nuances do caso concreto revelam que a
culpabilidade
do réu revelou-se exacerbada, extrapolando a culpabilidade em sentido estrito, utilizada para compor o delito, diante da relevante e diferenciada reprovabilidade social da conduta perpetrada.
Vê-se que os agentes agiram com notório planejamento e premeditação, além de relevante ousadia e audácia, ao utilizarem veículo emprestado de terceiro para cometimento do ilícito.

Quanto à
personalidade,
inexistem elementos hábeis a negativação de tal vetorial.

De outra banda, as
circunstâncias
ressoam desfavoráveis. Nota-se que os réus
percorreram diversos municípios, como Santa Luzia, Capanema e Ourém, a procura de possíveis vítimas.

As
consequência do delito
não podem pesar contra o recorrente, haja vista que o resultado morte é próprio da espécie.

Assim, persistentes
dois vetores judiciais
do art. 59 do CPB, desfavoráveis ao recorrente (
culpabilidade e circunstâncias do crime
) e, sendo o crime irrogado – art. 157, § 3º, segunda parte, do Códex Penal – punido com pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixo a pena base anteriormente fixada em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a qual, a assim deve ser mantida, em definitivo, à míngua de outras causas modificativas de pena nas demais etapas do cálculo penalógico.

Mantém-se a reprimenda relativa do crime do art. 244-B, do ECA, uma vez determinada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB), determino ao réu
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS
, a reprimenda
FINAL
e
CONCRETA
de

24 (vinte e quatro) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantém-se o
regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, porquanto em absoluta convergência com o
quantum
da pena cominada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Convém ressaltar que, no caso de concurso de crimes, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
somente será possível quando o total das reprimendas não ultrapassar o limite de quatro (04) anos previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, o que não se observa na hipótese vertente.

2.2. Da pena relativa ao réu
VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA
:

Assim se pronunciou o
decisum
vergastado na parte relativa à dosagem penalógica:

“Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado VICTOR AUGUSTO, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável); ANTECEDENTES – o réu já possui condenação criminal, a qual será considerada como agravante, não sendo mensurada como circunstância judicial, a teor do disposto na súmula nº 241, do STJ (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu supostamente trabalha e possui família constituída, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, desejava subtrair a moto que a vítima portava, como é comum no delito (indiferente); as CIRCUNSTÂNCIAS - forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são gravíssimas, uma vez que resultou na subtração de uma vida (desfavorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se aplica neste tipo de delito (favorável).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, três delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de latrocínio em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias multa no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo, e a pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a existência de uma circunstância agravante, qual seja, o agente é reincidente (art. 61, I), razão pela qual aumento a pena-base em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa para o crime de latrocínio, e 02 (dois) meses para o crime de corrupção de menores. Inexistem circunstâncias atenuantes.

Em seguida, verifico a inexistência de qualquer causa extraordinária de aumento de pena. Há, entretanto, uma causa extraordinária de diminuição de pena, consistente na participação de menor importância, previsto no § 1º, do art. 29, do CP, razão pela qual reduzo a pena base em relação a ambos os crimes em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) anos e 04 meses e 23 (vinte e três) dias-multa para o crime de latrocínio, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias para o crime de corrupção de menores, chegando as penas a 21 (vinte e um) anos e 08 (meses) e 117 (cento e dezessete) dias-multa para o crime de latrocínio, e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias para o crime de corrupção de menores.

Em seguida unifico as penas e aplico ao réu VICTOR AUGUSTO uma pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 117 (cento e dezesste) de dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.”

Assim como em relação ao corréu, o
decisum
condenatório merece reparos.

No caso, ao dosar a reprimenda inicial, também consignou o Magistrado primevo, desfavoravelmente a esse apelante, a sua
culpabilidade, a personalidade e as consequências do delito
. Assim, determinou a pena primária 04 (quatro) anos acima do menor patamar abstratamente definido para o delito de latrocínio, ou seja, em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Cite-se, por oportuno, a edição da Súmula n.º 17 (Res. 07/2016 – DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016) desta Casa de Justiça, assim disposta:

“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Todavia, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Impõe-se, desse modo,
in casu
, a reanálise da dosimetria penal estabelecida, adequando-a ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que faço nos seguintes termos:

No caso em voga, a mera à reprovabilidade da conduta, à exigência de comportamento diverso e à afirmação que o réu possuía ao tempo do crime consciência da ilicitude, não se presta à valoração negativa da
culpabilidade
inserta no art. 59 do CPB. Não há que ser confundida a culpabilidade
estricto sensu
, utilizada para compor a existência do delito, com aquela inserida no mencionado dispositivo penal, quando, então, deverá ser observado em que ponto o recorrente ou crime ensejam maior reprovação social, a justificar o maior rigor na resposta penal.

Tal entendimento encontra-se sedimentado nesta Egrégia Corte Estadual de Justiça, por meio da recente edição da
Súmula n.º 19
(RES. 09/2016-DJ N.º 5931/2016-17/03/2016), assim redigida:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Não obstante, as nuances do caso concreto revelam que a
culpabilidade
do réu revelou-se exacerbada, extrapolando a culpabilidade em sentido estrito, utilizada para compor o delito, diante da relevante e diferenciada reprovabilidade social da conduta perpetrada.
Vê-se que os agentes agiram com notório planejamento e premeditação, além de relevante ousadia e audácia, ao utilizarem veículo emprestado de terceiro para cometimento do ilícito.

Quanto à
personalidade,
inexistem elementos hábeis a negativação de tal vetorial.

De outra banda, as
circunstâncias
ressoam desfavoráveis. Nota-se que os réus
percorreram diversos municípios, como Santa Luzia, Capanema e Ourém, a procura de possíveis vítimas.

As
consequência do delito
não podem pesar contra o recorrente, haja vista que o resultado morte é próprio da espécie.

Assim, persistentes
dois vetores judiciais
do art. 59 do CPB, desfavoráveis ao recorrente (
culpabilidade e circunstâncias do crime
) e, sendo o crime irrogado – art. 157, § 3º, segunda parte, do Códex Penal – punido com pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixo a pena base anteriormente fixada em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na
segunda etapa,
reconhecida a agravante da
reincidência,
mantenho a majoração de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, totalizando a reprimenda, de forma intermediária, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplicada a redução prevista no §1º, do art. 29, do CPB (participação de menor importância), mantenho a minoração da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo-a, de forma
definitiva e concreta
, em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Relativamente ao art. 244-B, do ECA,
mantém-se a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão;

a qual deve ser acrescida em 02 (dois) meses em virtude da agravante do art. 61, inciso I, do CPB; e, ao final, minorada em 1/6 (um sexto), em virtude do reconhecimento da participação de menor importância do agente.
Totaliza-se, assim, a pena derradeira de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB), determino ao réu
VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA
, a reprimenda
FINAL
e
CONCRETA
de

21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantém-se o
regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, porquanto em absoluta convergência com o
quantum
da pena cominada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Convém ressaltar que, no caso de concurso de crimes, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
somente será possível quando o total das reprimendas não ultrapassar o limite de quatro (04) anos previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, o que não se observa na hipótese vertente.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda aplicada aos recorrentes
JEFFERSON MARQUES NEGREIROS
, para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

VICTOR AUGUSTO DE ARAÚJO GARCIA
, para
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023